Tribunal: TJSP
Processo: 1025157-18.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
CERCEMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Julgamento antecipado da lide – Matéria de fato que já havia sido demonstrada por meio de provas colhidas nos autos – Cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil – Recurso improvido, neste aspecto
TRANSPORTE AÉREO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL E MATERIAL – Alegação do autor de que foi

Ementa:
CERCEMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Julgamento antecipado da lide – Matéria de fato que já havia sido demonstrada por meio de provas colhidas nos autos – Cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil – Recurso improvido, neste aspecto
TRANSPORTE AÉREO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL E MATERIAL – Alegação do autor de que foi impedido de embarcar por problema de carregamento do cartão de embarque no aplicativo da empresa aérea – Autor que não se apresentou com antecedência necessária para providenciar a impressão de sua passagem – Falha na prestação de serviço pela empresa ré não comprovada – Sentença de improcedência da ação mantida – Recurso improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios fixados na sentença em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, majorados para 20% (vinte por cento)
RECURSO IMPROVIDO.